Tribunal: TJBA
Processo: 8038897-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038897-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIME UILSON FERREIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. EXTINÇÃO LIMINAR DO FEITO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 332 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 332 do CPC, somente é cabível o julgamento liminar de improcedência quando o pedido estiver em manifesto confronto com entendimento jurisprudencial consolidado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional para ações relacionadas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP depende da análise de elementos fáticos e documentais, especialmente quanto à data em que os herdeiros da titular da conta tiveram ciência inequívoca do saldo.

3. O reconhecimento da prescrição em sede de cognição sumária, sem a prévia formação do contraditório e sem oportunizar a instrução probatória, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

4. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

ACÓRDÃO ANULATÓRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8038897-69.2025.8.05.0001, sendo apelantes
JAIME UILSON FERREIRA SANTOS e outros
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25